Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-68.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Execução extrajudicial. Penhora nos autos de inventário. Mera expectativa de direito. ausência de quitação integral do débito. Recurso provido. Sentença anulada.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial que tramita desde 19.04.2017 onde foram várias as tentativas de alcançar patrimônio da devedora (BACENJUD, SISBAJUD, etc), sendo que parte da dívida se encontra garantida por penhora nos autos no 2014.07.014330-7 (ação de inventário), processo PJE no 0014000-27.2014.8.07.0007, em relação ao bem imóvel que, por partilha já homologada coube à herdeira, JANAÍNA PRUDENCIO DE OLIVEIRA (ora executada), dentre outros, a resguardar o valor de R$12.353,79. A penhora restou realizada conforme auto de ID Num. 71209344 - Pág. 1, em 14.08.2018 e partilha já homologada.
2. A execução prosseguiu seu curso buscando a quantia remanescente da dívida não garantida pela penhora, alcançando a quitação deste valor mediante descontos em folha de pagamento da devedora. O juízo de origem, entendendo que a obrigação fora integralmente realizada, extinguiu o processo (art. 924, II do CPC).
3. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado onde pondera que até o momento a inventariante não conseguiu averbar o formal de partilha oriundo daquele inventário, e que, portanto, a penhora é “mera expectativa de direito”. Logo, a extinção havida teria sido prematura, dada a pendência de quitação do débito correspondente ao quinhão da executada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a execução pode ser extinta sob o fundamento da satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
5. Quanto à penhora de créditos, o art. 860 do CPC é claro ao estatuir que “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Trata-se da penhora incidente no processo de inventário, a fim de garantir que após a partilha, o quinhão de herdeiro possa servir de pagamento de dívida.
6. De acordo com o auto de penhora de ID Num. 71209344 - Pág. 1, a constrição se ateve ao exato pedido do exequente e ao determinado pelo Juízo da execução. No entanto, apesar da finalização do processo de inventário, com a homologação da partilha, não é correto afirmar que o crédito do autor foi satisfeito, uma vez que a penhora no rosto dos autos não se equipara à penhora de ativos financeiros, haja vista que esta última garante a imediata disponibilidade dos valores à parte credora, ao passo que aquela se configura pela constrição de natureza futura e incerta.
7. Pode-se dizer se tratar de mera expectativa de crédito, já que não ocorreu a transferência de qualquer valor ao juízo de origem ou ao credor. Nesse sentido, cito precedente desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. GARANTIA DO RECEBIMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE, ORIUNDO DO PRACEAMENTO DE IMÓVEL PENHORADO. POSSIBILIDADE. 1.(...). 2.A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito, não havendo como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor, uma vez que recai sobre o eventual crédito decorrente da alienação de bem do devedor. 3.Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1341839, 07039792520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)
8. Com efeito, a confirmação da penhora devidamente averbada junto a partilha dos bens não equivale a dação em pagamento nem constitui o credor em legatário dos bens transmitidos aos herdeiros. A penhora mantém sua natureza instrumental como ato constritivo para expropriação, o que deve ocorrer no juízo natural da execução em que se ordenou o ato. Ademais, a menos que haja expressa anuência, não é o credor obrigado a receber parcela de imóvel como forma de pagamento de seu crédito.
9. Forte nesses argumentos, julgo ser prematura a extinção do feito, motivo pelo qual reputo necessária a anulação da sentença, com a devolução dos autos à origem para seu prosseguimento.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido. sentença anulada nos termos supra.
11. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 860 e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: Agravo de instrumento no 07039792520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, j. 20.05.2021.